Tribunal: TJMT
Processo: 1050844-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050844-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYSSA FERNANDA SILVA DOS SANTOS - CPF: 056.118.111-08 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1050844-53.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Embargada(s):

Rayssa Fernanda Silva dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de agosto de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO ACOLHIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Enquanto o nome da consumidora permanecer negativado nos órgãos de proteção ao crédito não passa a fluir o prazo prescricional
.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Embargada e negou provimento, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito, no valor de R$ 313,60 e condenou a promovida, ora embargante, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve a prescrição da pretensão indenizatória, visto que a anotação foi incluída em 10/10/2017 e a ação proposta em 22/12/2020, já transcorrido o prazo de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para reconhecer a prescrição, bem como a extinção do processo.

Contrarrazões no id 94239489.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O Embargante, suscita a prescrição da pretensão indenizatória, ante ao que dispõe o artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Argumenta que a anotação foi incluída em 10/10/2017 e a ação ajuizada somente em 22/12/2020, após o transcurso do prazo de 03 anos.

Entretanto, entendo que enquanto o nome da consumidora permanecer negativado indevidamente, não passa a fluir o prazo prescricional e, neste caso, a negativação foi disponibilizada em 10/10/2017 e quando a ação foi ajuizada, em 22/12/2020, a inscrição ainda estava ativa, razão pela qual, não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021